Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-05.2022.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003359-05.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 016.408.111-92 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SERASA) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA POSTERIOR A QUE ESTÁ SENDO COMBATIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29-TRU/MT - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, sendo posteriores a que está sendo discutida, emprestam fundamento para modular a quantificação dos danos morais.

In casu
, há várias anotações posteriores a demonstrar a inadimplência da Recorrente, de modo a conferir respaldo a que a indenização seja fixada na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de
R$ 344,75 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
, bem como condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 344,75 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC,

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pede o provimento do recurso inominado para majorar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimada (pelo DJEN e também pelo sistema) , a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença proferida nos autos.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a inclusão ora combatida é, de fato, a mais antiga, datando de 24/11/2018 (documento juntado no Id 178449290), retratando o débito no valor de R$ 344,75.

Logo, tem incidência o enunciado da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que transcrevo:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

Como dito, não há negativações preexistentes relativamente a que está sendo combatida, o que implica o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, dado o abalo de crédito provocado pela conduta abusiva do Recorrido.

Todavia, constata-se nos Id 178449290, que existe outra anotação negativa tiradas em nome do Recorrente, a qual, conquanto
posterior a que está sendo objurgada
, deve ser considerada pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto aos débitos posteriores, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, manter a reparação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023